Tribunal: TJMT
Processo: 0001252-72.2008.8.11.0035
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001252-72.2008.8.11.0035
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ADIEL SOUZA - CPF: 314.739.031-49 (AGRAVADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), TEREZA VANIR DALAZEN SANTOLIN - CPF: 023.832.231-90 (AGRAVANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALTAIR SANTOLIN registrado(a) civilmente como ALTAIR SANTOLIN - CPF: 154.624.040-34 (AGRAVANTE), EDINE SANTOLIN KORALEWSKI - CPF: 934.228.221-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALTAIR SANTOLIN registrado(a) civilmente como ALTAIR SANTOLIN - CPF: 154.624.040-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALTAIR SANTOLIN (AGRAVANTE), ADIEL SOUZA - CPF: 314.739.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO INDENIZATÓRIA — DANOS MORAIS E MATERIAIS — ATROPELAMENTO — MORTE CAUSADA POR ATO DE AGENTE PÚBLICO — NEXO DE CAUSALIDADE — NÃO CONFIGURADO — RESPONSABILIDADE CIVIL — INEXISTÊNCIA — CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA — CONSTATAÇÃO.

Ausente demonstração cabal do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ente público, presente a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, não há falar em responsabilidade civil e dever de indenizar do Estado de Mato Grosso.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Tereza Vanir Dalazen Santolin
contra a decisão (Id. 205474179) que deu provimento ao recurso do
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que “
restou claramente demonstrado a culpa pelo ilícito cometido pelo servidor público da agravada, pois, este ultrapassou o ônibus, e
[...]
bruscamente, o condutor da viatura efetuou a frenagem no meio da pista de rolamento
”, de modo que “
a alegada falta de percepção e/ou reação do falecido
”, conforme consta no laudo pericial, decorreu da conduta ilícita do agente público.

Assevera que o falecido “
detinha CNH da categoria ‘C’ e
[tinha]
pago a taxa de inclusão de categoria ‘A’
”, de modo que “
era, sim, habilitado, apesar de que a questão da Carteira Nacional de Habilitação
[...]
nada tem em relação ao fatídico acidente
”.

Afiança que “
o laudo pericial não fora conclusivo pelo simples fato de que se trata de uma rodovia federal, com grande e imensa circulação de veículos, assim, os elementos (veículos) na época, foram retirados do local
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 212567182).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com a interposição do agravo interno compete ao relator reexaminar a questão em toda a sua extensão.

O
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação conta a sentença que, em
ação de indenização por danos materiais e morais causados em acidente de veículo
proposta por
Tereza Vanir Dalazen Santolin
e
Altair Santolin
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e pensão mensal.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] 7. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial com finalidade de (i) declarar a ilegitimidade passiva do requerido Adiel Souza com consequente exclusão dos autos, sem fixação de honorários sucumbenciais e; (ii) condenar o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e pensão mensal nos seguintes termos:

(a) indenização por danos materiais de (i) R$ 4.259,20 (quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) a título de despesas com o funeral (id n. 43327902 – fls. 12/22) e de (ii) R$ 700,00 (setecentos reais) a título de conserto da motocicleta (id n. 43327902 – fl. 20);

(b) indenização por danos morais no equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores;

(c) pensão mensal de 1/3 do salário mínimo para o grupo familiar dos autores até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até a morte de ambos os beneficiários;

8. A indenização por danos materiais terá por termo inicial da correção monetária e dos juros de mora a data do efetivo prejuízo (setembro/2008 – data do acidente).

9. A indenização por danos morais terá por termo inicial dos juros moratórios o evento danoso (artigo 398 do Código Civil) e da correção monetária a data do arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

10. Os índices de juros de mora e correção monetária, por se tratar de condenação em desfavor da Fazenda Pública, deverão respeitar a decisão do TEMA 905 do Superior Tribunal de Justiça e os termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir da sua vigência.

11. Somente para fins de esclarecimento, registro que a morte do genitor/requerente Altair Santolin não mitiga o dever de pensão mensal uma vez que foi fixada para o grupo familiar (genitor e genitora).

12. Deixo de condenar a requerida ao pagamento das taxas e custas processuais por se tratar de Fazenda Pública.

13. Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais no equivalente a 10% do proveito econômico.

14. Cientifiquem-se as partes por intermédio dos seus procuradores habilitados nos autos.

15. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e procedimentos de estilo. [...]. (Id. 182639186).

Em 13 de março de 2024, o Desembargador Luiz Carlos da Costa deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos e inverter o ônus de sucumbência.

Todavia, discorda a agravante ao alegar que está demonstrada a culpa do agente público pelo ilícito cometido, a ensejar na condenação da Fazenda Pública por danos materiais, morais e pensão mensal.

A causa de pedir da pretensão à indenização senta praça na alegação de que, o Estado de Mato Grosso, por ato ilícito praticado por seu agente, no exercício de suas atribuições, estaria obrigado a indenizar Tereza Vanir Dalazen Santolin e Altair Santolin, em razão da morte do filho deles, Rodrigo Santolin, falecido com vinte e sete (27) anos de idade, vítima de acidente de trânsito ocorrido na data de 5 de setembro de 2008.

Quanto à responsabilidade pelo evento danoso, o laudo pericial criminal (no 02-02-07-001112-2008) da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC registra a dinâmica do acidente ocorrido em 5 de setembro de 2008, sexta-feira, por volta das 10h00min, na BR 364 (Alto Garças sentido Rondonópolis), que culminou com a morte de Rodrigo Santolin, de modo a concluir que a causa determinante para o acidente decorreu da “
ausência de percepção e/ou reação
” por parte da vítima, que na condição de condutor da motocicleta
Honda/CG

150 Titan ESD
, “
abalroou o ângulo posterior esquerdo do Palio Adventure que se deslocava no mesmo sentido, vindo a cair sobre a faixa de rolamento e posteriormente ser colhido pelo ônibus que por ali trafegava, também, no mesmo sentido dos demais
” (Id. 182639170 – fls. 7/8).

Consta, ainda, no laudo pericial, que, “
de acordo com informações de passageiros que viajavam no V2 (Ônibus), este se deslocavam no sentido de Alto Garças para Rondonópolis. Em dado momento veio o V1 (Motociclo), se deslocando no mesmo sentido, ultrapassou o Ônibus e em seguida abalroou a viatura policial que se deslocava mais adiante em velocidade reduzida. Ainda de acordo com os passageiros, após o abalroamento na traseira da viatura policial, o motociclista caiu sobre a faixa de rolamento e tentava se levantar quando foi colhido pelo ônibus. Importante observar que o disco de tacógrafo do V2 (Ônibus) registra seus últimos movimentos a uma velocidade em torno de 100 km/h (cem quilômetros por hora)
” (Id. 182639170 – fls. 6/7).

Além disso, verifica-se que, apesar de ter feito o pagamento para inclusão da categoria (Id. 182639177), a vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação - CNH da categoria “A” (Id. 182639176)
no momento do acidente
, pelo que não estava autorizada a conduzir veículos motorizados.

Quanto aos depoimentos das testemunhas, constata-se que há divergências nas declarações apresentadas pelos condutores dos veículos automotores envolvidos.

Isso porque Adiel Souza, condutor da viatura policial, relatou: “
fomos prestar socorro a um veículo na BR 364, e ao chegarmos na proximidade do local,
demos seta para a direita, para o lado do acostamento, e começamos a estacionar a Vtr PM
, quando ouvimos o barulho do choque
[...]”, ao passo que Agnelo Gomez Ferraz, condutor do ônibus, relatou: “
no ponto conhecido como descida do batatinha a viatura da polícia militar ultrapassou o ônibus e logo em seguida a moto também ultrapassou o ônibus, nisso
a viatura freou bruscamente no meio da pista,

sem sinalizar
[...]”. (boletins de ocorrência de trânsito, Id. 182638444 – fls. 63/64). [sem negrito no original]

Com efeito, deve prevalecer, aqui, o laudo pericial da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC, mormente porque como se evidencia neste caso, o Boletim de Ocorrência de Trânsito tão somente revela aquilo que declarou os interessados pelo que se cuida de declaração unilateral deles.

Logo, não se poderia atribuir culpa ao agente público pelo evento danoso, visto que não se verifica a existência de negligência, imperícia ou imprudência em sua conduta, a afastar a responsabilidade subjetiva no dever de indenizar.

[...] São elementos indispensáveis para obter a indenização: 1) o dano causado a outrem, que é a diminuição patrimonial ou a dor, no caso de dano apenas moral; 2) nexo causal, que é a vinculação entre determinada ação ou omissão e o dano experimentado; 3) a culpa, que, genericamente, engloba o dolo (intencionalidade) e a culpa em sentido estrito (negligência, imprudência ou imperícia), correspondendo em qualquer caso à violação de um dever preexistente. [...]. (PELUSO, Cezar, coord. Código civil comentado: doutrina e jurisprudência. 12. ed. Barueri: Manole, 2018, p. 118).

Assim, expostos os fatos e as circunstâncias, digo que a responsabilidade civil da Administração tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração de relação de causalidade entre o evento e uma conduta àquela atribuída, a comprovação do dolo ou da culpa, porquanto o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “
segurador universal
”.

Ademais, solução diversa conduziria a absurdos. É que, em princípio, cumpre ao Estado prover a todos os interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo causado por terceiro, como um assalto em via pública, uma enchente qualquer, uma agressão sofrida em local público, o lesado poderia sempre arguir que o ‘serviço não funcionou’. A admitir-se responsabilidade objetiva nessas hipóteses, o Estado estaria erigido em segurador universal! Razoável que responda pela lesão patrimonial da vítima de um assalto se agentes policiais relapsos assistiram à ocorrência inertes e desinteressados ou se, alertados a tempo de evitá-lo, omitiram-se na adoção de providências cautelares. Razoável que o Estado responda por danos oriundos de uma enchente se as galerias pluviais e os bueiros de escoamento das águas estavam entupidos ou sujos, propiciando o acúmulo da água. Nestas situações, sim, terá havido descumprimento do dever legal na adoção de providências obrigatórias. Faltando, entretanto, este cunho de injuridicidade, que advém do dolo, ou da culpa tipificada na negligência, na imprudência ou na imperícia, não há cogitar de responsabilidade pública. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31.ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 1033).

[...] a teoria do risco administrativo embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização. Isto porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral. O risco administrativo não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa apenas e tão somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 627).

Em conclusão, sem a demonstração cabal do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ente público, presente a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, não há que se falar em obrigação de indenizar.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024